Tribunal: TJBA
Processo: 8001979-13.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001979-13.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOGITECH DO BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA.

Advogado(s)
:
LUCAS APARECIDO DE ALMEIDA PEREIRA, THOMAS BENES FELSBERG, MARCUS ALEXANDRE MATTEUCCI GOMES, RONALDO MENDES DE SOUZA

APELADO: GUSTAVO SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GARANTIA CONTRATUAL E LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA ANULADA E PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Logitech do Brasil Comércio de Acessórios de Informática Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais c/c pedido liminar ajuizada por
consumidor
, julgou procedentes os pedidos para confirmar liminar, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com atualização e juros legais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios de 10%. O autor alegou defeito em headset substituído em garantia e pleiteou nova substituição e indenização moral. A empresa apelou, sustentando preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, além de impugnar o benefício da justiça gratuita e requerer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão da gratuidade da justiça à parte autora; (ii) apurar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação; (iii) estabelecer se há direito à renovação automática da garantia contratual com a substituição do produto e consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os elementos constantes nos autos indicam ausência dos requisitos legais para sua concessão, como renda compatível e capacidade financeira, conforme previsto nos arts. 98 e 99 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4.
A ausência de decisão saneadora e de produção de provas não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando o magistrado, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC, entende que o acervo probatório já é suficiente para o julgamento do mérito.

5.
A sentença de origem é nula por ausência de fundamentação, por não enfrentar a tese central quanto à inexistência de renovação da garantia contratual, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988.

6.
Preenchidos os requisitos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, cabe ao tribunal conhecer diretamente do mérito da causa (teoria da causa madura), sem necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem.

7.
A substituição de produto defeituoso não implica, automaticamente, em renovação do prazo da garantia contratual. O consumidor tem direito ao prazo mais vantajoso entre o restante da garantia original ou os 90 dias de garantia legal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8.
Inexistente cláusula contratual que preveja renovação da garantia e ausente ilicitude na conduta da fornecedora, não há falar em danos morais, pois não se verifica ofensa a direitos da personalidade ou atuação abusiva da empresa.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, cassando ainda o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte apelada.
Invertido o ônus da sucumbência e condenado o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n. 8001979-13.2022.8.05.0182
, em que figura como apelante
LOGITECH DO BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA.
,

e apelado
GUSTAVO SANTOS BRITO
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da turma julgadora da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator
.